Tribunal: TJMT
Processo: 1040190-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040190-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME - CNPJ: 03.277.927/0001-61 (AGRAVADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA SANTOS FERREIRA ALVES - CPF: 033.202.241-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “Ordinária” (Proc. nº 1076599-80.2025.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA. - ME, concedeu e ampliou a antecipação de tutela, determinando que a agravante: (i) se abstenha de emitir novas faturas com base em estimativas unilaterais, devendo as faturas refletir o consumo real conforme aferido por sistema de medição regularizado e auditável; (ii) realize leitura presencial e aferição in loco do medidor; (iii) traga aos autos descrição detalhada dos critérios técnicos utilizados para geração do faturamento; e (iv) se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em razão dos débitos discutidos nos autos. Foi fixada multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento (cf. Id. nº 328612353).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência; (ii) que a unidade consumidora da agravada se encontra enquadrada em sistema de telemedição, tecnologia regulamentada pela ANEEL, que permite leitura e registro remoto do consumo de energia elétrica com total segurança, precisão e auditabilidade; (iii) que a decisão agravada causa grave lesão à ordem e à economia pública, interferindo indevidamente em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico; (iv) que a determinação de leitura presencial em unidade já telemedida contraria frontalmente as normas técnicas do setor e desorganiza o modelo regulatório nacional; (v) que o faturamento da unidade consumidora segue os parâmetros estabelecidos nos artigos 282 e 283 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL; (vi) que o Poder Judiciário, ao substituir-se à Agência Reguladora e determinar a forma de medição e faturamento, invade esfera técnica de competência exclusiva da ANEEL; (vii) que a multa cominatória fixada é desproporcional.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando a tutela concedida (cf. Id. nº 328607899).

A decisão contida no Id. nº 331434858 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 342418864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “Ordinária” (Proc. nº 1076599-80.2025.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA. - ME, concedeu e ampliou a antecipação de tutela, determinando que a agravante: (i) se abstenha de emitir novas faturas com base em estimativas unilaterais, devendo as faturas refletir o consumo real conforme aferido por sistema de medição regularizado e auditável; (ii) realize leitura presencial e aferição in loco do medidor; (iii) traga aos autos descrição detalhada dos critérios técnicos utilizados para geração do faturamento; e (iv) se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em razão dos débitos discutidos nos autos. Foi fixada multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento (cf. Id. nº 328612353).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência; (ii) que a unidade consumidora da agravada se encontra enquadrada em sistema de telemedição, tecnologia regulamentada pela ANEEL, que permite leitura e registro remoto do consumo de energia elétrica com total segurança, precisão e auditabilidade; (iii) que a decisão agravada causa grave lesão à ordem e à economia pública, interferindo indevidamente em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico; (iv) que a determinação de leitura presencial em unidade já telemedida contraria frontalmente as normas técnicas do setor e desorganiza o modelo regulatório nacional; (v) que o faturamento da unidade consumidora segue os parâmetros estabelecidos nos artigos 282 e 283 da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL; (vi) que o Poder Judiciário, ao substituir-se à Agência Reguladora e determinar a forma de medição e faturamento, invade esfera técnica de competência exclusiva da ANEEL; (vii) que a multa cominatória fixada é desproporcional.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando a tutela concedida (cf. Id. nº 328607899).

A decisão contida no Id. nº 331434858 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 342418864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação ordinária envolvendo relação de consumo de energia elétrica.

Consta dos autos que a agravada ajuizou ação alegando que o faturamento estaria sendo realizado de forma arbitrária e unilateral pela concessionária, com emissão de faturas por estimativa, comprometendo sua saúde financeira e a continuidade de sua atividade produtiva. Invocou sentença transitada em julgado nos autos principais (Proc. nº 1007696-66.2020.8.11.0041), que já havia reconhecido a ilicitude das práticas de faturamento da agravante, determinando refaturamento com base em critérios objetivos e anulação de faturas.

Na decisão agravada, reconhecendo a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano, o MM. Juiz deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a agravante se abstenha de emitir faturas com base em estimativas unilaterais, realize leitura presencial e aferição in loco do medidor, traga aos autos descrição detalhada dos critérios técnicos de faturamento e se abstenha de suspender o fornecimento de energia em razão dos débitos discutidos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, posteriormente majorada para R$ 5.000,00.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, da legitimidade da intervenção judicial em matéria técnica regulada pela ANEEL, da aplicabilidade do CDC à relação jurídica e da proporcionalidade da multa cominatória fixada.

Pois bem.

A relação havida entre as partes é de natureza de consumo, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor.

A agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC, alegando que a agravada, por ser uma indústria, utiliza a energia elétrica como insumo em sua cadeia produtiva, caracterizando-se como “insumidora”, e não como destinatária final.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 2º do CDC, adotou a teoria finalista mitigada ou aprofundada, que permite a aplicação do diploma consumerista mesmo quando o produto ou serviço é utilizado como insumo na atividade empresarial, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte adquirente frente ao fornecedor.

No caso em tela, a agravada, uma indústria de pequeno porte (ME), é manifestamente vulnerável técnica, jurídica e economicamente perante a agravante, uma concessionária de serviço público de grande porte e com monopólio natural na distribuição de energia elétrica.

A própria discussão central do agravo — quanto à legalidade e à precisão do sistema de telemedição em contraste com a alegação de faturamento por estimativa — demonstra a vulnerabilidade técnica da agravada. A agravante detém todo o conhecimento técnico e os dados sobre o funcionamento do sistema de medição, sendo impossível à agravada, sem o amparo do CDC e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), comprovar a falha na medição.

Portanto, a relação jurídica é inegavelmente de consumo, sendo plenamente aplicável o CDC, o que justifica a inversão do ônus da prova e a presunção de veracidade das alegações da agravada, até que a agravante comprove a regularidade do faturamento.

A agravante alega que a decisão agravada usurpa a competência regulatória da ANEEL e causa lesão à ordem e à economia pública ao determinar a leitura presencial em unidade telemedida.

Tal argumento não se sustenta.

O Poder Judiciário, ao proferir a decisão, não está a substituir a ANEEL na edição de normas técnicas, mas sim exercendo o seu inafastável controle de legalidade e de abusividade sobre a conduta da concessionária, conforme preceitua o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A agravada não questiona a existência da telemedição, mas sim a sua falha ou aplicação incorreta no caso concreto, que resultou em faturas alegadamente incorretas ou por estimativa. Se o sistema de telemedição, embora legalmente previsto, está gerando faturamento incorreto ou unilateral, o Judiciário tem o dever de intervir para proteger o consumidor contra a cobrança indevida, bem como garantir a correta prestação do serviço público, que deve ser eficiente e seguro, conforme o art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95.

A determinação de leitura presencial e aferição in loco é uma medida de fiscalização e prova perfeitamente legítima, imposta ao fornecedor que detém o monopólio dos dados e da tecnologia, a fim de sanar a controvérsia e comprovar a alegada precisão do seu sistema.

A intervenção do Poder Judiciário não representa uma invasão na competência regulatória da ANEEL, mas sim o exercício do seu dever constitucional de controle da legalidade. A decisão agravada não proíbe o sistema de telemedição, mas apenas garante à agravada o direito a uma medição transparente e correta, determinando a leitura presencial como uma medida de contraprova diante da alegação fundamentada de faturamento incorreto.

No caso em tela, não se verifica tal interferência indevida. A decisão não altera normas técnicas, mas apenas determina a comprovação da regularidade do faturamento, o que é medida de controle de legalidade, e não de substituição da competência regulatória.

Portanto, a tese de “grave lesão à ordem e à economia pública” é genérica e desproporcional. A decisão possui efeito inter partes, não afetando o modelo regulatório nacional. A manutenção da tutela visa, ao contrário, a manutenção da ordem jurídica e a proteção do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, ambos os requisitos estão presentes.

a) Da probabilidade do direito (fumus boni iuris)

A probabilidade do direito da agravada é substancialmente reforçada pela sentença judicial transitada em julgado nos autos principais (Proc. nº 1007696-66.2020.8.11.0041), que expressamente reconheceu a ilicitude das práticas de faturamento da agravante, determinando o refaturamento de contas com base em critérios objetivos e a anulação de faturas.

Tal precedente judicial é invocado pela agravada como elemento de reforço às suas alegações de que a conduta atribuída à agravante poderia ter se repetido em período posterior, reproduzindo supostos vícios semelhantes.

Ademais, atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova” (art. 6º, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência da agravada/consumidora, competia à concessionária comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados.

Porém, no caso, a agravante não trouxe aos autos prova idônea nesse sentido, nada que legitimasse o faturamento por estimativa ou que demonstrasse a efetiva precisão do sistema de telemedição no caso concreto.

b) Do perigo de dano (periculum in mora)

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravada alega que a continuidade do faturamento arbitrário e unilateral compromete sua saúde financeira e a própria viabilidade de sua atividade produtiva, sendo a energia elétrica um insumo vital para o seu funcionamento.

A manutenção de cobranças supostamente sem respaldo técnico pode levar à suspensão indevida do fornecimento de energia, com prejuízos potencialmente irreversíveis para a empresa.

Portanto, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A agravante invoca o art. 300, §3º, do CPC, alegando a irreversibilidade da medida.

Contudo, a tutela concedida é plenamente reversível. Caso, ao final da instrução processual, a agravante comprove a regularidade do faturamento e a inexistência de falha na prestação do serviço, a agravada será condenada ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de juros e correção monetária.

O que se busca evitar é o dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, que é uma indústria e depende da energia elétrica para a continuidade de suas atividades. A suspensão do fornecimento (corte) ou o pagamento de valores indevidos comprometeria a sua própria existência.

Em suma, ficou demonstrado que a manutenção da tutela de urgência é medida imperativa, uma vez que a reversibilidade financeira da decisão garante a ausência de prejuízo definitivo à agravante, enquanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica imporia à agravada um dano existencial e operacional irreversível.

As astreintes, à luz do art. 537 do CPC, têm natureza inibitória e coercitiva, visando garantir a efetividade da decisão judicial. O valor fixado deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

Considerando-se o poderio econômico da agravante (uma grande concessionária de energia) e a gravidade da conduta (descumprimento de ordem judicial que visa garantir a continuidade de um serviço essencial), o valor de R$ 5.000,00/dia é plenamente razoável e proporcional.

No presente caso, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo que o valor diário da multa deve ser modulado.

Assim, com fundamento no art. 537, § 1º, I, do CPC, que autoriza o juiz a modificar o valor da multa quando se tornar excessivo, entendo razoável fixar o montante diário da multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra suficiente para sancionar o descumprimento da ordem judicial e, ao mesmo tempo, não caracteriza enriquecimento sem causa. Mantenho a limitação da multa a 30 dias.

Vale ressaltar que a agravante pode evitar a incidência da multa simplesmente cumprindo a ordem judicial.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para modular o valor diário da multa para R$ 2.000,00, mantendo a limitação de 30 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026